Tribunal: TJES
Processo: 5001415-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001415-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MRH VEICULOS LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001415-90.2022.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:
MRH VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que anulou o crédito tributário materializado no Auto de Infração nº 5.045.546-6. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à interpretação dos dados da nota fiscal, especificamente no campo “destino da operação”, argumentando que a operação deveria ser considerada como interestadual e sujeita à incidência do ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado acerca da qualificação da operação como interestadual para fins de incidência do ICMS-DIFAL ou se o recurso configura mero inconformismo com a decisão proferida, sem a indicação de vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão levantada pelo embargante, assentando que a operação não pode ser considerada interestadual porque os automóveis foram adquiridos e retirados pelos consumidores finais no próprio estabelecimento alienante no Estado de São Paulo, aplicando corretamente o art. 11, I, “a”, c/c art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996.

A simples discordância do embargante quanto à interpretação dos fatos e do direito aplicável não configura omissão apta a justificar o manejo dos embargos de declaração, mas mero inconformismo, que deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.

A oposição dos embargos configura intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A incidência do ICMS-DIFAL exige que a operação seja caracterizada como interestadual, o que não ocorre quando o consumidor final não contribuinte adquire e retira o bem no mesmo Estado do estabelecimento alienante.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; LC nº 87/1996, arts. 11, I, “a”, e 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.601.042/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12/11/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001415-90.2022.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:
MRH VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, Trata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que i
nconformad
o

com
o
a
córdão
de Id
nº
11013113
, que
negou provimento a sua apelação, para manter a sentença que a
nulou o crédito tributário materializado no Auto de Infração nº 5.045.546-6.

Nas suas razões (Id nº
11315264
), em apertada síntese, aduz
que
omisso
o acórdão recorrido
quanto a
fundamento relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, o fato de que os dados constantes na nota fiscal, especificamente quanto ao
destinatário
, no preenchimento do campo “destino da operação”
e
registrado pela própria autora,
consignou-se a operação como interestadual destinada a consumidor final, motivo pelo qual é autorizada a incidência e cobrança do ICMS-DIFAL.

Contudo,
assentou-se no acórdão recorrido que o
s
automóve
is
fo
ram
adquirido
s
no Estado de São Paulo
p
elo
s
consumidor
es
fina
is
não contribuinte
s
de ICMS
, com a retirada
por eles feita no próprio estabelecimento alienante
, motivo pelo qual a operação não pode ser considerada como interestadual a autorizar a incidência a cobrança do ICMS-DIFAL, regendo-se, portanto, pelo disposto no art. 11, I, “a” c/c art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996
1
.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recuso anterior
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

A seguir, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos no acórdão recorrido, entendo que é caso de aplicação de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Por fim, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)" (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe de 24/05/2019).

No mesmo sentido
já se manifestou a Corte Especial do Tribunal da Cidadania
:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1.1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação. 1.2. As partes embargantes insistem na alegação de ocorrência de vícios no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os supostos defeitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos embargos de declaração apontam omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no acórdão anterior, ou se configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso. 3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas partes embargantes, caracterizando a intenção de rediscutir o mérito da decisão anterior. 3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV.
DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração não conhecidos. 4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 2.417.462/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

E ainda:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.589/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

EDcl no MS n. 28.073/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022;
EDcl no REsp n. 1.497.574/SC
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Assim, considerando que, a pretexto de
omissão
,
o embargante tenta rediscutir
a hipótese de incidência do tributo
já
rechaçada
no julgamento da apelação, entendo que de rigor o não conhecimento do recurso.

Por todo o exposto,
não conheço do recurso
,
aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I- tratando-se de mercadoria ou bem:

a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador

[...].

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
I- da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.